Tribunal: TJDFT
Processo: 0709089-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. GERÊNCIA DE ÁREAS PROGRAMÁTICAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido da autora de condenação do Distrito Federal a promover a implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB em sua remuneração, bem como o pagamento de parcelas vencidas.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, informou que é Técnica em Enfermagem lotada na Gerência de Áreas Programáticas da Atenção Primária à Saúde e que realiza “ações básicas de educação, prevenção, promoção e cuidado direto aos usuários, cuidados preventivos ao paciente, família e a comunidade no manuseio de material biológico dos programas de saúde da atenção primária, desempenha atividade exclusivamente em centro ou postos de saúde com ações de saúde da família e em atividades de gestão relacionadas às equipes de atenção primária entre outros.”. Em decorrência, faz jus à percepção de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, a autora sustenta que as atividades desempenhadas na Gerência de Áreas Programáticas de Atenção Primária à Saúde abrangem ações essenciais à saúde básica e que a sentença recorrida contraria o entendimento pacificado na Súmula 27 da Turma de Uniformização TJDFT. Conclui que, independente de seu local de lotação, faz jus à percepção da gratificação.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência do direito da recorrida à percepção de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.

6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, criada pela Lei Distrital 318/1992, possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de atenção primária à saúde.

7. Quanto ao tema, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal (TUJ) editou a Súmula no 27 que estabelece que “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”

8. No caso, a recorrida ocupa o cargo de Técnico em Enfermagem e encontra-se lotada na Gerência de Áreas Programáticas da Atenção Primária à Saúde. No que se refere às atribuições efetivamente desempenhadas pela servidora, o relatório de ID 73186698 não atesta o inequívoco exercício, de modo integral e dentro de sua jornada laboral, de atividades relacionadas exclusivamente às ações básicas de saúde. Portanto, a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, inciso II do CPC).

9. Não faz jus à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF que não comprova o exercício contínuo e integral de atividades relacionadas a ações básicas de saúde.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.